Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO EM PARTILHA. IMÓVEL COM FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DÍVIDA NÃO COBRADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA APARENTEMENTE PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acordo realizado em Divórcio Consensual que previu a responsabilidade pelo financiamento realizado para a ex-cônjuge virago. 1.1 Inadimplemento comprovado.
2. Há sérios indícios de que o débito se encontra prescrito para cobrança judicial, inexistindo qualquer negociação extrajudicial ou prejuízo assumido pelo ex-cônjuge varão para realizar cobrança em face da ex-cônjuge virago.
3. Inexiste substrato jurídico para condenar a ré a pagar valor alegadamente inexigível judicialmente ou sequer ressarcir qualquer valor ao autor, ante a inexistência de qualquer dano comprovado. 3.1 Ausência sequer de inscrição em cadastro de inadimplentes.
4. Se há qualquer prejuízo para o autor em virtude de cobrança extrajudicial, há ações cabíveis para impedimento de cobrança de dívida prescrita, consoante amplo entendimento jurisprudencial. Precedente: (AgInt no REsp n. 2.114.697/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.).
5. Recurso conhecido e não provido.